Tribunal: STF
Processo: RE 1504841
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, ante a constatação da ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    A embargante argumenta que “o não seguimento do caso em tela diverge da posição em relação a temática, decidida no Voto da Reclamação 49693 (Relator: MIN. ALEXANDRE DE MORAES)”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece ser conhecida.



    São cabíveis embargos de divergência contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, caput, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF). 



    São manifestamente incabíveis os presentes embargos, na medida em que foram interpostos contra decisão monocrática deste relator. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1229723 ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23-04-2020)



    Não conheço dos embargos de divergência (arts. 1.043, caput, do CPC, e 21, § 1º, e 330 do RISTF). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente